Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. FALTA GRAVE RECENTE. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Nos termos do artigo 83, inciso III, do Código Penal, com modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, para a concessão do livramento condicional, o reeducando deverá preencher concomitantemente os pressupostos de natureza objetiva e subjetiva: lapso temporal, bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito de ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses não representa limitação temporal à análise da condição subjetiva de bom comportamento carcerário do condenado, que deve ser analisado durante todo o período de execução da pena, consoante interpretação cumulativa do artigo 83, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

3. No caso concreto, o cometimento de recente falta grave no curso da execução da condenação impede a concessão do livramento condicional, por ausência de implementação dos requisitos legais.

4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.